Tribunal: TJSP
Processo: 2151832-85.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de cumprimento de sentença emitida na ação civil pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de plano de expansão - PEX - firmados no período de 25/08/1996 a 30/06/1997.

Manutenção da habilitação do autor ADILSON HENRIQUE DE SANTANA. O fato de a contratação ter sido baseada na Portaria Ministerial 86/91 não elide o

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de cumprimento de sentença emitida na ação civil pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de plano de expansão - PEX - firmados no período de 25/08/1996 a 30/06/1997.

Manutenção da habilitação do autor ADILSON HENRIQUE DE SANTANA. O fato de a contratação ter sido baseada na Portaria Ministerial 86/91 não elide o direito da parte.

- Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553033
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2151832-85.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São
Paulo, em que é embargante TELEFÔNICA BRASIL S.A., são embargados
ADILSON HENRIQUE DE SANTANA, ALTINO DA SILVA BRAGA, MARIA
HELENA DIAS, MARIA QUEIROZ PEREIRA, MARLENE BONAFIM, MARLI
BRANZANI ELIAS, NEIVA ANDREIA PEREIRA DOS ANJOS, SEBASTIÃO
MENEGATE, VALDECIR DE MELLO e WALDECI TIMOTEO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), FÁBIO QUADROS E NATAN ZELINSCHI DE
ARRUDA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2151832-85.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no -
VOTO No 79560A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2151832-85.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: FERNANDO ANTONIO TASSO
EMBARGANTE: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
EMBARGDOS: ADILSON HENRIQUE DE SANTANA, ALTINO DA SILVA BRAGA,
MARIA HELENA DIAS, MARIA QUEIROZ PEREIRA, MARLENE BONAFIM, MARLI
BRANZANI
ELIAS,
NEIVA
ANDREIA
PEREIRA
DOS
ANJOS,
SEBASTIÃO
MENEGATE, VALDECIR DE MELLO E WALDECI TIMOTEO
JULGAMENTO CONJUNTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
2151832-85.2019.8.26.0000/50000 E 1097248-52.2014.8.26.0100/50000
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de cumprimento de
sentença emitida na ação civil pública na qual a Telefônica foi
condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de
plano de expansão - PEX - firmados no período de 25/08/1996 a
30/06/1997.
Manutenção da habilitação do autor ADILSON HENRIQUE DE
SANTANA. O fato de a contratação ter sido baseada na Portaria
Ministerial 86/91 não elide o direito da parte.
- Embargos rejeitados.
Vistos.
Os embargos de declaração opostos pela ré não serão acolhidos,
vez que ausentes os requisitos do art. 1.022, incisos I, II e III do art. 1.022 do NCPC. Não
há contradição, omissão, obscuridade ou erro material no julgado que mereça
saneamento por meio de embargos de declaração.
O Tribunal de Justiça de São Paulo, pela sua 4a Câmara, está
encarregado de cumprir a sentença que condenou a Telefônica a pagar as participações
acionárias daqueles que adquiriram direitos de linha telefônica pelo plano de expansão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2151832-85.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no -
no período de 25.8.1996 a 30.6.1997.
De rigor a manutenção da habilitação do autor ADILSON
HENRIQUE DE SANTANA, vez que a radiografia de fls. 342 demonstrou a
contratação de PEX no período de 25.8.1996 a 30.6.1997. Muito embora no voto
condutor não tenha sido tratada a questão da contratação ter sido baseada na Portaria
Ministerial 86/91, os declaratórios, muito embora conhecidos, serão rejeitados.
O fato de a contratação ter sido baseada na Portaria Ministerial
86/91 não elide o direito da parte, respeitado entendimento em sentido contrário. É do
conhecimento deste Relator que o pagamento do valor devido aos acionistas de acordo
com aludida Portaria foi reconhecido por este Tribunal como ilegal, conforme se
depreende do julgado a seguir: (...). Sustenta a apelante que o contrato foi firmado na
vigência da Portaria no 86/91 do Ministério da Infraestrutura, que permitiu que
companhias telefônicas efetuassem a capitalização com base no valor patrimonial da
ação, apurado no primeiro balanço elaborado e auditado após a integralização da
participação financeira (fls. 145), razão pela qual inexiste ilegalidade na emissão das
ações de acordo com esse critério Encontra-se, no entanto, sedimentado na
jurisprudência o firme entendimento de que a atuação das companhias telefônicas
quando do cumprimento dos contratos de participação financeira, fulcrada em portarias
ministeriais, vulnerava o direito dos contratantes de receber as ações correspondentes
ao valor patrimonial na data da integralização do capital, conquanto reza a Lei no
6.404/765, cujo comando não se sujeita ao alvedrio da parte contratada, nem a qualquer
disciplina administrativa. Portanto, a ilegalidade da emissão das ações com base nas
portarias ministeriais guarda estrita conformidade com o pacífico entendimento
jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça, há muito tempo cristalizado.
Precedentes: STJ, EDcl no AI no 578.428/RS, 4a Turma, Rel. Min. Barros Monteiro,
julgamento em 06.10.2005, DJ 19.12.2005; STJ, REsp no 470.443/RS, Segunda Seção,
Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, julgamento em 13.08.2003, DJ 22.09.2003. No
mesmo sentido já decidiu esta C. Trigésima Segunda Câmara de Direito Privado,
esclarecendo em seu voto o eminente Relator Des. KIOITSI CHICUTA:
Por outro lado, como bem ponderado na r. sentença: 'Ainda que a
requerida invoque em sua defesa estrito cumprimento das portarias do Ministério de
Comunicações, fato é que não observou o que dispõe a Lei 6.404/76, especificamente o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2151832-85.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no -
artigo 170, que trata do aumento do capital social, mediante a subscrição pública ou
particular de ações'. Desse dispositivo legal infere-se que o cálculo da quantidade de
ações cabíveis aos autores assinantes deveria tomar por parâmetro o valor pago por eles
considerando o valor patrimonial da ação vigente ao tempo da integralização. E mesmo
que o comportamento da apelante concessionária estivesse autorizado por portarias ou
outro ato administrativo, como afirma a ré, é sabido que o ato administrativo não pode
contrariar a lei e sequer prejudicar o consumidor. 4 (sem grifos no original). (Apelação
0001293-65.2012.8.26.0040, Rel. Des. LUIS FERNANDO NISHI, j. 21.5.2015).
Assim, não se pode considerar correta a emissão das ações com
base na Portaria 86/91, uma vez que aquela vulnerava o direito dos contratantes de
receber as ações correspondentes ao valor patrimonial na data da integralização do
capital, com o que merece ser acolhida a irresignação da parte recorrente.
A decisão proferida é absolutamente cristalina, tendo elucidado de
forma apropriada os fundamentos que embasaram a decisão, de modo que incabíveis os
presentes embargos de declaração. Na verdade, existe um inconformismo com o
resultado e, por isso, através destes embargos há o objetivo de reformar o julgado, o que
não se pode admitir. Conforme se observa, o v. acórdão prolatado encontra-se
devidamente fundamentado, estando esclarecidas as razões de decidir com
embasamento na norma de regência, bem como entendimento do C. STJ e deste
Tribunal, ausentes quaisquer das impropriedades previstas no §1o do art. 489 do NCPC.
Assim, o voto fica mantido e permite que a ré desenvolva recursos
constitucionais, porque aqui no Tribunal não vai ter sucesso. O Tribunal cumpre o que foi
decidido e não altera a coisa julgada para atender interesses particulares. O acórdão não
padece de vícios que ensejassem qualquer alteração porque não cabe qualquer outra
fundamentação para rejeitar o pedido de liquidação.
Embargos rejeitados.
ENIO ZULIANI
Relator